Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716575-55.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a autorização contratual para débitos em conta corrente tenha validade jurídica, ela possui caráter precário, haja vista que poderá ser revogada a qualquer tempo, conforme previsão contida na Resolução BACEN no 4.790/2020, que regula o procedimento de autorização e cancelamento de débitos automáticos. 2. Nos termos da norma contida no art. 6o da referida norma, o titular da conta possui o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização anteriormente concedida para débitos em sua conta oriundos de contratações realizadas com a respectiva instituição bancária. 3. Esse entendimento restou referendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar os recursos repetitivos relacionados ao Tema 1085, ocasião em que firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos, desde que autorizados previamente pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 11, §1o, da Lei 10.820/2003, sustentando que o acórdão impugnado decidiu de forma contrária ao tema 1.085 dos recursos repetitivos do STJ, no qual fixou-se a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o referido paradigma. Ao final, requer que todas as intimações sejam disponibilizadas no DJE em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690 (ID 68492377). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 11, §1o, da Lei 10.820/2003, pois referido dispositivo legal inexiste no ordenamento jurídico, o que atrai a aplicação do enunciado 284 da Súmula do STJ. A propósito: "incide o óbice da Súmula 284 do STF, porque se apontou violado dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídico.” (AgInt no AREsp n. 2.094.320/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.867.988, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 28/03/2025. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado por eventual erro material na indicação do dispositivo legal, o apelo não deveria ser admitido. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Registre-se, ainda, que a situação fática versada no acórdão paradigma trata de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que não ocorre no caso dos autos em apreço. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 68492377. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025